Tribunal: STF
Processo: Pet 15554
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETICÃO. ALEGADA NULIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 29.310. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Ação declaratória de inexistência (querela nullitatis), com requerimento de medida cautelar, autuada como petição, ajuizada, em 27.2.2026, por Beatriz Augusta Isaac Lobo “em face de decisão proferida no Mandado de Segurança nº 29.310/BA, tendo como autoridades coatoras o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO e UNIÃO” (fl. 1, e-doc. 1).

2. A requerente alega que “foi casada com o ex-servidor Antônio Augusto Gonçalves Lobo, Juiz Classista de 1ª Instância do TRT da 5ª Região, tendo requerido pensão por morte após o seu falecimento. O benefício foi regularmente concedido pelo órgão competente, após análise administrativa dos requisitos legais. Posteriormente, o Tribunal de Contas da União, no âmbito do TC 007.747/1995-0 (Acórdão nº 1182/2010-Plenário), considerou ilegal o ato concessório sob o fundamento de existência de ‘indícios de fraude’, afastando os efeitos do casamento exclusivamente para fins previdenciários” (fl. 2, e-doc. 1).

Noticia que “impetrou o Mandado de Segurança nº 29.310/BA, sustentando, em síntese, a incompetência do TCU para afastar efeitos jurídicos de casamento válido e a violação ao ato jurídico perfeito” mas que “a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, embora tenha reconhecido que o TCU não desconstituiu formalmente o casamento, entendeu possível a negativa de seus efeitos previdenciários com base na alegada má-fé” (fl. 2, e-doc. 1).

Argumenta que “a decisão, embora tenha reconhecido que o TCU não desfez o casamento, validou a tese de que o órgão de contas poderia ‘abandonar o formal — a certidão de casamento — para levar em conta a realidade’ e ‘negar validade a ele [casamento], quando identificados segundo o TCU, indícios de fraude, no que tange ao efeito gerador da pensão estatutária’, ao passo que se revela hialino que no procedimento administrativo apontado não restou apresentada qualquer prova de fraude capaz de gerar o ato administrativo em comento, no qual esta Excelsa casa acatou tal procedimento” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “o vício apontado não se limita a eventual erro de julgamento, mas consubstancia-se na validação, por esta Suprema Corte, de ato administrativo praticado com manifesta usurpação de competência jurisdicional, circunstância que compromete a higidez do próprio suporte lógico da decisão” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“1. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil;
2. O deferimento da concessão da tutela liminar para que seja restabelecida a pensão estatutária em favor da Querelante nos mesmos moldes no qual restou suprimido da mesma, bem como seja suspensa qualquer medida constritiva de restituição de valores seja a mesma judicial ou extrajudicial, nos termos do Art. 300 do CPC.
3. A citação dos Querelados para responderem, querendo;
4. A total procedência da ação para DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE NÃO CONCEDEU A SEGURANÇA em favor da Querelante para a continuidade do recebimento legal e legitimo da pensão deixada por seu cônjuge no Mandado de Segurança nº 29.310/BA, com a determinação de retorno do processo à fase de julgamento de mérito do Writ impetrado” (fl. 16, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o requerimento de gratuidade da justiça.

4. A presente ação, autuada como petição, não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal Federal.

5. Na espécie, busca-se a declaração de nulidade de acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, proferido nos autos do Mandado de Segurança n. 29.310/BA. Esta a ementa do julgado:
“DECADÊNCIA – MÁ-FÉ. Uma vez verificada má-fé, não se tem a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999. PENSÃO – CASAMENTO – FORMAL VERSUS REAL. Surgindo de contexto fático o objetivo de, mediante casamento (tio juiz classista, aos 72 anos, com doença terminal, e sobrinha de 25 anos), alcançar-se, em detrimento do erário, pensão, tem-se a impossibilidade de concluir-se pela existência de direito líquido e certo ao benefício. VERDADE – PLATÃO. ‘É preciso tender para a verdade, com toda a alma, com o coração e a inteligência’.” (MS n. 29.310, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.2.2021).

Esse acórdão transitou em julgado em 22.6.2021.

6. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é incabível a ação declaratória de inexistência (querela nullitatis) contra decisão ou acórdão transitado em julgado, em observância à coisa julgada. Nesse sentido, por exemplo:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. QUERELA NULLITATIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que julgou improcedente a Petição II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se eventual cabimento de Ação Declaratória de Inexistência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ‘querela nullitatis’ não se confunde com a ação rescisória, pois esta possui prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, enquanto a primeira não apresenta prazo para a propositura, podendo ser ajuizada a qualquer momento, após a constatação da nulidade insanável. 4. O cabimento da Ação Declaratória de Inexistência pressupõe vício insanável que, de tão grave, torna a sentença inexistente. Desse modo, mesmo que a decisão não exista formalmente no mundo jurídico, ela produziria efeitos, devendo ser declarada a sua inexistência. 5. A ‘querela nullitatis’ não possui o condão de impugnar decisão transitada em julgado, prestigiando-se a soberania constitucional da coisa julgada material para a proteção do sistema jurídico. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento” (Pet n. 13.844-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1°.9.2025).

7. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, razão jurídica não assistiria à requerente.

A ação declaratória de inexistência pressupõe o reconhecimento de vício da maior gravidade na decisão ou acórdão objeto do pedido de anulação, o que impõe a inexistência do ato jurídico. Esse não é o caso dos autos.

Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. QUERELA NULLITATIS FORMALIZADA CONTRA DECISÃO DE PERDA DE OBJETO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. NEGATIVA DE SEQUÊNCIA. 1. Inexiste interesse processual uma vez ausente utilidade do pronunciamento judicial pretendido. 2. A excepcionalidade da querela nullitatis pressupõe a presença de vício que macule a existência do ato impugnado, não se justificando o juízo transrescisório em face de simples irresignação de mérito ou alegação de vício alusivo ao plano de validade. 3. Agravo interno desprovido” (Pet n. 9.666-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.3.2024).

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora